Tribunal: TJSP
Processo: 1032127-53.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ICMS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA, TODAVIA, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ACARRETAR NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1032127-53.2016.8.26.0053, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante REFRISO REFRIGERANTE SOROCABA LTDA e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.443
APELAÇÃO CÍVEL No 1032127-53.2016.8.26.0053
COMARCA: SOROCABA
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E REFRISO - REFRIGERANTES
SOROCABA LTDA.
APELADAS: REFRISO - REFRIGERANTES SOROCABA LTDA. E
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ICMS INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA
FORMA
DA
LEI
ESTADUAL
13.918/09

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIA PELO
ÓRGÃO ESPECIAL APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
NECESSIDADE CIRCUNSTÂNCIA, TODAVIA,
QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ACARRETAR
NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se
de
ação
ordinária
movida
por Refriso

Refrigerantes Sorocaba Ltda. contra a Fazenda do Estado, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 318/326, para “afastar a
metodologia da Lei Estadual no 13.918/2009 do cálculo de juros das
certidões de dívida ativa descritas na petição inicial, substituindo-a pela
adoção da taxa SELIC.”
Reexame necessário anotado a fls. 326.
A autora apelou, buscando procedência em maior extensão,
sustentando em suma que reconhecida a utilização de patamares
inconstitucionais para correção dos débitos nelas discutidos, imperiosa a
anulação das CDAs e não apenas a sua retificação, além de ser
imperiosa a suspensão da exigibilidade do débito, já que a CDA é um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título uno, indivisível. Subsidiariamente, postula que a verba honorária
que lhe é devida seja arbitrada com base no art. 85, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
No âmbito do reexame necessário, verifica-se de na parte
em que acolheu a demanda, a decisão monocrática não merece reparo,
guardando perfeita correspondência com o entendimento adotado pelo
Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, reconhecendo a inconstitucionalidade da
interpretação dada pelo fisco à Lei Estadual no 13.918/09 e determinando
que a aplicação de taxa de juros sobre o imposto ou a multa não deve
exceder à SELIC:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts.
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual no 13.918/09
Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os
tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC Juros moratórios e correção monetária dos
créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos
de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário

Ambos os ramos do Direito que estão previstos em
conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do
DF §§ 1o a 4o do referido preceito constitucional que
trazem a disciplina normativa de correlação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas gerais e suplementares, pelos quais a União
produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas
STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de
que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União
para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no
442)
CTN que, ao estabelecer normas gerais de
Direito Tributário, com repercussão nas finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito
não integralmente pago no vencimento, anotando a
incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser
de
modo
diverso”

Lei
voltada
à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no
particular,
a
atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir
da edição da Lei no 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual
Taxa SELIC
que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na
aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções Fixação originária de 0,13% ao
dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede
de tributação agir imoderadamente
Possibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF
na ADI no 442 Legislação paulista questionada que
pode ser considerada compatível com a CF, desde que
a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e
aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas
em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da
arguição.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. PAULO DIMAS
MASCARETTI, j. 27 de fevereiro de 2013).”
Mas não é o caso de anulação ou suspensão da
exigibilidade dos títulos nem de suspensão da exigibilidade do débito,
pois como esta Câmara deixou claro no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2151865-80.2016.8.26.0000, a inconstitucionalidade dos
juros moratórios calculados na forma da Lei Estadual no 13.918/09 não
interfere absolutamente com os requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade das CDAs, bastando decotar o excesso.
Quanto à verba honorária, tendo em vista tratar-se de
demanda repetitiva sem nenhuma complexidade, correta a fixação levada
a efeito, observados os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.789.913 DF, relator o
Ministro Herman Benjamin, de acordo com os quais “a regra do art. 85, §
8o, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o
juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)”.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR